Tribunal: TRF3
Processo: 5022027-94.2023.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
497/575)

5022027-94.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5022027-94.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - OSEL, LUCIANE LUCIO PEREIRA, REITORA DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA CASTEL CAMARGO - SP146771-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - SP166008-A

APELADO: ISABELY YAMANE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA GABRIELLA TENORIO DE LIMA - SP419832-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 21a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. UNIVERSIDADE. REMATRÍCULA. NORMAS ACADÊMICAS INTERNAS. PRAZO PARA REINGRESSO. ADIMPLÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar a rematrícula de estudante em instituição de ensino superior.

Alegações de omissão e erro na aplicação das normas acadêmicas internas, especialmente quanto à contagem do prazo para reingresso, ao exame dos requisitos previstos para a rematrícula e aos limites da autonomia universitária.

Acórdão embargado que enfrentou de forma expressa as questões suscitadas, reconhecendo a tempestividade do pedido de reingresso à luz da norma interna, bem como a superação do óbice da inadimplência, diante da quitação integral dos débitos, e assentando que a autonomia universitária não é absoluta, submetendo‐se aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação pormenorizada sobre todos os argumentos da parte, quando suficiente a fundamentação adotada.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5022027-94.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - OSEL, LUCIANE LUCIO PEREIRA, REITORA DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA CASTEL CAMARGO - SP146771-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - SP166008-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA GABRIELLA TENORIO DE LIMA - SP419832-A

APELADO: ISABELY YAMANE DE OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 21a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo REITOR DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO – UNISA contra o acórdão proferido no âmbito de Apelação/Remessa Necessária em mandado de segurança.

Nos embargos, o embargante alega omissão e erro na aplicação das normas acadêmicas internas (itens 8.1, 8.4 e 8.6 das Normas Acadêmicas da UNISA), apontando, em especial, (i) erro na contagem do prazo previsto no item 8.1 — sustentando que o marco inicial seria o 1o semestre de 2022 e que a contagem literal de quatro semestres levaria ao término do 2o semestre de 2023, não ao 2o semestre de 2024; (ii) omissão quanto ao exame dos requisitos cumulativos do item 8.4 (existência de vagas; observância do prazo máximo de integralização; submissão à matriz vigente; adaptações/equivalências), com pedido de esclarecimento de que tais requisitos permanecem exigíveis; e (iii) omissão quanto à invocação da autonomia universitária (art. 207 CF) e ao art. 53 da LDB, requerendo manifestação sobre os limites da intervenção judicial. Sustenta também tempestividade dos embargos (publicação/intimação em 25/02/2026; início do prazo em 26/02/2026; termo em 04/03/2026) e informa que os débitos da aluna relativos a 2021 foram integralmente negociados e quitados em 11/05/2023.

Como pedidos, requer conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões indicadas, explicitar a metodologia de contagem adotada e promover o prequestionamento dos dispositivos e princípios listados (art. 1.022 CPC; art. 207 CF; art. 53 LDB; princípios da autonomia universitária, legalidade administrativa e isonomia).

Não houve contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo REITOR DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO – UNISA em face do acórdão que negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo a sentença que concedeu a segurança, determinando a rematrícula da impetrante. Sustenta o embargante omissão e erro na aplicação das normas acadêmicas da UNISA (itens 8.1 e 8.4), alegando, em especial, erro na contagem do prazo previsto no item 8.1, omissão quanto ao exame pormenorizado dos requisitos do item 8.4 e ausência de enfrentamento acerca dos limites da autonomia universitária (art. 207 CF). Requer o conhecimento e provimento dos embargos para integrar e esclarecer o acórdão.

É o relatório.

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento" (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 535 do CPC/73 admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

No CPC/15 o recurso veio delineado no art. 1.022, com a seguinte redação:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o".

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade, contradição e omissão possuem contornos próprios que delimitam o cabimento dos embargos declaratórios.

No caso dos autos, o acórdão enfrentou as principais questões suscitadas pelo embargante, inclusive de forma literal, conforme se observa nas passagens seguintes do voto do Relator:

Quanto à contagem do prazo e à inadimplência:

"Conforme se extrai dos autos e das próprias Normas Acadêmicas da UNISA, o item 8.1 das Normas permite o reingresso em cursos de Bacharelado (como Medicina) para o aluno que tiver abandonado o curso por até 4 (quatro) semestres, incluído o período letivo em que se deu o fato. A impetrante não renovou a matrícula para o 1o semestre de 2022, logo a aluna teria até o segundo semestre de 2024 para requerer o reingresso, de forma que o pedido formulado estava dentro do limite temporal estabelecido pela própria norma universitária. Além disso, o item 8.6 das Normas condiciona o reingresso à adimplência das obrigações financeiras. Embora a impetrante possuísse débitos de 2021, estes foram integralmente negociados e quitados em 11/05/2023, conforme confirmado pela própria Universidade Apelante nos autos, que informou a inexistência de débitos em aberto. Dessa forma, uma vez comprovada a quitação integral do débito, a inadimplência, que era o óbice financeiro (item 8.6) e um dos fundamentos da recusa, não mais subsiste. A insistência da Instituição em negar o reingresso com base em uma inadimplência já resolvida e no decurso do prazo regulamentar para reingresso que, no caso, ainda estava vigente, configura uma afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O indeferimento do pedido de rematrícula, sob tais circunstâncias, penaliza a estudante de forma excessiva, inviabilizando a continuidade de seu curso de Medicina em virtude de uma mora superada, quando a Instituição já teve seu interesse econômico integralmente satisfeito."

Quanto à autonomia universitária:

"Pois bem. Embora a Autonomia Didático-Científica, Administrativa e de Gestão Financeira seja assegurada às universidades pelo art. 207 da Constituição Federal, tal prerrogativa não é absoluta e encontra limites nos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, podendo o Poder Judiciário intervir para coibir ilegalidades ou abusos que firam direitos fundamentais, como o direito à educação."

Ademais, o voto concluiu dispositivamente:

"Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO À Apelação e À Remessa Necessária, mantendo-se integralmente a r. sentença de 1o Grau."

A análise das manifestações acima evidencia que o acórdão não deixou de enfrentar as questões centrais suscitadas nos embargos. A alegação de erro na contagem do prazo (item 8.1) encontra resposta direta no corpo do voto, que interpreta o alcance temporal da norma interna e conclui pela tempestividade do pedido de reingresso. A invocação relativa à autonomia universitária foi igualmente apreciada, com indicação expressa dos seus limites frente aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quanto aos requisitos do item 8.4, embora o embargante pleiteie exame pormenorizado de cada subrequisito, a fundamentação do acórdão indica de modo suficiente a razão pela qual os óbices invocados pela universidade (inadimplência e prazo) foram afastados, sem que se verifique omissão capaz de comprometer a compreensão do julgado ou de implicar necessidade de integração do decisório por embargos declaratórios.

Diante do exposto, não se constata a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material aptos a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração.

Decido.

Conheço dos embargos de declaração opostos pelo REITOR DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO – UNISA e, no mérito, rejeito‐os, por ausência de vício apontado que justifique a integração ou modificação do acórdão embargado.

É voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. UNIVERSIDADE. REMATRÍCULA. NORMAS ACADÊMICAS INTERNAS. PRAZO PARA REINGRESSO. ADIMPLÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar a rematrícula de estudante em instituição de ensino superior.

Alegações de omissão e erro na aplicação das normas acadêmicas internas, especialmente quanto à contagem do prazo para reingresso, ao exame dos requisitos previstos para a rematrícula e aos limites da autonomia universitária.

Acórdão embargado que enfrentou de forma expressa as questões suscitadas, reconhecendo a tempestividade do pedido de reingresso à luz da norma interna, bem como a superação do óbice da inadimplência, diante da quitação integral dos débitos, e assentando que a autonomia universitária não é absoluta, submetendo‐se aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação pormenorizada sobre todos os argumentos da parte, quando suficiente a fundamentação adotada.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração opostos pelo REITOR DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO UNISA e, no mérito, rejeitou-os, por ausência de vício apontado que justifique a integração ou modificação do acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão